Tribunal: TJES
Processo: 5000239-82.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-82.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAIR DA SILVA TARDYM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ÔNUS DA PROVA DA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR. LIMITAÇÃO DA INEFICÁCIA À QUOTA-PARTE PERTENCENTE À EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos de terceiro, que julgou improcedente o pedido e reconheceu fraude à execução fiscal na alienação de imóvel adquirido da empresa executada, determinando a reintegração do bem ao patrimônio do devedor, ao fundamento de que a venda ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal; e (ii) estabelecer se a declaração de ineficácia da alienação deve atingir a integralidade do bem ou apenas a quota-parte pertencente à empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de promessa de compra e venda, ainda que não registrado, legitima a oposição de embargos de terceiro pelo comprador na condição de possuidor de boa-fé.

4. Para os créditos tributários, após a alteração promovida pela LC 118/2005, a inscrição do débito em dívida ativa constitui o marco inicial para a caracterização da fraude à execução, nos termos da orientação firmada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos.

5. A alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente após a inscrição em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública.

6. A Súmula 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais, porque, nessa hipótese, a presunção de fraude decorre diretamente do art. 185 do CTN.

7. O parágrafo único do art. 185 do CTN afasta a fraude quando o devedor reserva bens ou rendas suficientes ao pagamento integral da dívida.

8. Incumbe ao embargante demonstrar que o alienante não foi reduzido à insolvência, por se tratar de fato impeditivo da pretensão do credor, e essa prova não se satisfaz com mera indicação de bens sem comprovação de que permanecem no patrimônio do executado e livres de ônus.

9. No caso, a fraude à execução subsiste porque o imóvel foi adquirido anos após a inscrição do débito em dívida ativa, sem prova de reserva patrimonial suficiente para a quitação do crédito tributário.

10. A declaração de ineficácia da alienação deve ser limitada a 50% do imóvel, porque apenas metade da propriedade pertencia à empresa executada, enquanto a outra metade integrava o patrimônio de pessoa jurídica estranha à execução fiscal.

11. A constrição da integralidade do bem configura indevida afetação de patrimônio de terceiro não responsável pela dívida exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal quando não houver reserva de patrimônio suficiente à satisfação do débito. 2. Nas execuções fiscais, a fraude à execução decorre de presunção absoluta, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ. 3. Cabe ao embargante provar que o devedor alienante permaneceu solvente, mediante demonstração de bens livres e suficientes para a garantia do crédito. 4. A declaração de ineficácia da alienação deve se limitar à quota-parte do bem pertencente ao executado, vedada a constrição de fração ideal pertencente a terceiro estranho à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185 e parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, REsp n. 1.141.990/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 19.11.2010, Tema 290; STJ, AgInt no REsp n. 1.725.242/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 9.10.2023, DJe 16.10.2023; TJES, AC n. 0019108-81.2019.8.08.0347, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 31.3.2021, pub. 7.5.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Altair da Silva Tardym contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a fraude à execução fiscal,

a fim de que o bem seja reintegrado ao patrimônio do executado, considerando a ineficácia da alienação em face da execução fiscal n.º:
0000447-40.2011.8.08.0022
.

Nas razões recursais de id.
16566666
, o apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença é nula por erro de julgamento sobre a questão de fato; b) existe contradição entre a sentença e decisões proferidas na execução fiscal; c) a devedora era solvente ao tempo da alienação, possuindo vinte e cinco veículos e sete imóveis; d) agiu com boa-fé, pois não havia registro de constrição no cartório imobiliário; e e) a declaração de fraude deve ser limitada a 50% (cinquenta por cento) do imóvel, uma vez que a executada detinha apenas metade da propriedade.

Contrarrazões apresentadas no id.
16566673
, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de março de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000239-82.2022.8.08.0022

Apelante: Altair da Silva Tardym

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Altair da Silva Tardym contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a fraude à execução fiscal,
a fim de que o bem seja reintegrado ao patrimônio do executado, considerando a ineficácia da alienação em face da execução fiscal n.º: 0000447-40.2011.8.08.0022.

A fim de contextualizar o presente julgamento, anoto que a controvérsia fática envolve a alienação de um imóvel localizado na Rodovia do Sol, em Vila Velha, realizada em 05/07/2017. O bem foi adquirido por Altair da Silva Tardym da empresa RBE Transportes e Serviços LTDA, parte executada. O Estado do Espírito Santo, em execução fiscal ajuizada em 2011, alegou que a venda configurou fraude à execução, pois ocorreu após a citação da devedora e a inscrição do débito em dívida ativa. O adquirente, por meio dos presentes embargos de terceiro, defendeu sua boa-fé e a solvência da vendedora, apontando a existência de outros bens, tendo a sentença de origem reconhecido a ocorrência de fraude à execução.

Pois bem. A análise do recurso cinge-se em verificar se houve fraude à execução fiscal na alienação do imóvel e se a declaração de ineficácia deve ser limitada à quota-parte pertencente à empresa devedora.

Inicialmente, registro que, nos termos da Súmula nº 84 do STJ, o contrato de promessa de compra e venda, embora não registrado, legitima a propositura de embargos de terceiro pelo comprador, na qualidade de possuidor de boa-fé. No caso concreto, a aquisição do imóvel pelo recorrente é fato incontroverso nos autos da execução fiscal, tanto que o próprio exequente pleiteou o reconhecimento da fraude decorrente dessa alienação específica.

Quanto à caracterização da fraude, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos no REsp n. 1.141.990/PR, assentou o entendimento de que, para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005, o marco inicial para a configuração de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa (Tema 290 STJ). Assim, a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente gera presunção absoluta de fraude por lei e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA DOS BENS HOMOLOGADA APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

1. O instituto da fraude à execução tem por objetivo a proteção do crédito público desde o momento de inscrição em dív ida ativa, assegurando-se com isso a impossibilidade de o devedor frustrar a cobrança da dívida alienando seu patrimônio a terceiro, sob pena de ineficácia do ato.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que, para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005, o marco inicial para caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de 9/6/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública. Entendimento consolidado no REsp 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2010 (Tema 290/STJ).

3. O fato de a partilha ter sido realizada de boa-fé não altera o entendimento firmado.

4. Agravo interno a que se dá provimento. (AgInt no REsp n. 1.725.242/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA DE BEM IMÓVEL ALIENAÇÃO DO BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM DÍVIDA ATIVA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO CADEIA DE ALIENAÇÕES INDIFERENTE PRECEDENTE STJ RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a Súmula 375 daquele Tribunal não se aplica às execuções fiscais, porquanto há presunção absoluta da fraude à execução nos casos em que a alienação do bem é efetivada após a inscrição do débito em dívida ativa.
2) Além disso, nem mesmo a ocorrência de transações sucessivas do bem perseguido é capaz de afastar a configuração de fraude à execução, porque o escopo não é resguardar o direito do terceiro de boa-fé adquirente a título oneroso, mas sim de proteger o interesse público contra atos de dilapidação patrimonial por parte do devedor, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas ( EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) . 3)
Neste mesmo julgamento, a colenda Corte sedimentou que à luz do disposto no art. 185 do CTN, deve ser mantida a tese firmada pelo acórdão embargado, segundo a qual, diante da entrada em vigor da LC 118/2005, o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito, gera presunção de fraude à execução, sendo irrelevante a prova do concilium fraudis, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure,
mesmo no caso da existência de sucessivas alienações ( EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018). 4) Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AC: 00191088120198080347, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 31/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

Embora o art. 185 do CTN estabeleça essa presunção, o parágrafo único do referido artigo afasta a fraude se o devedor reservar bens ou rendas suficientes para o pagamento total da dívida.

Ressalte-se que é do embargante o ônus da prova de que o vendedor não ficou reduzido a estado de insolvência, pois constitui excludente do direito do credor (CPC, art. 373, II), o que não restou configurado nos autos. Afinal, o recorrente não logrou comprovar que os automóveis e imóveis indicados nas consultas sistêmicas, de fato, ainda pertencem ao executado e que estão livres e desembaraçados de ônus para garantir o crédito público.

No entanto, a despeito do reconhecimento da fraude, pois o imóvel foi adquirido em 05/07/2017, anos após a inscrição do débito em dívida ativa, verifico que, conforme documento constante à fl. 45 da execução fiscal, a empresa executada RBE Transportes e Serviços LTDA detinha apenas metade da propriedade. A outra parte pertencia à empresa Proeng Serviço LTDA, que não figura no polo passivo da execução de origem.

Desse modo, o reconhecimento da fraude e a declaração de ineficácia da venda devem se limitar a apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Atingir a totalidade do bem representaria constrição indevida sobre patrimônio de terceiro que não responde pela dívida discutida.

Diante do exposto
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para reformar em parte a sentença e limitar a declaração de fraude à execução a 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da lide. Diante da sucumbência recíproca, condeno o embargante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e condeno, ainda, ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a saber, 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do imóvel.

É como voto.